Tribunal: TJPA
Processo: 0805390-71.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805390-71.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA DE NAZARE BEZERRA ROSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805390-71.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S): MARIA DE NAZARE BEZERRA ROSA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação do réu e dera parcial provimento ao recurso da autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A autora sustenta omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal. O banco réu, por sua vez, alega omissão quanto à análise de dispositivos legais invocados para sustentar sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC; (ii) saber se o acórdão deixou de enfrentar argumentos relativos à ilegitimidade passiva do agente financeiro e à ausência de solidariedade por vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatada omissão quanto à fixação da verba honorária sucumbencial e sua majoração em grau recursal, medida cabível quando presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Verificada a presença dos pressupostos para incidência do art. 85, §11, do CPC, notadamente decisão recorrida proferida na vigência do CPC/2015, desprovimento do recurso e prévia condenação em honorários na origem.

6. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

7. Inexistência de omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva do banco, uma vez que a matéria foi expressamente apreciada no acórdão embargado. Pretensão do embargante voltada à rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos. Recurso da autora acolhido. Recurso do réu rejeitado.

Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando presentes os requisitos previstos no art. 85, §11, do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER
, o interposto pela parte autora, e lhes
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805390-71.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S):
MARIA DE NAZARE BEZERRA ROSA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA DE NAZARE BEZERRA ROSA e BANCO DO BRASIL S.A. em face do acórdão que, ao julgar Agravo Interno em Apelação Cível, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente decisão monocrática que havia negado provimento à apelação do réu e dado parcial provimento ao recurso da autora para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Em suas razões recursais, a embargante MARIA DE NAZARE BEZERRA ROSA sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a sucumbência integral da parte ré, o julgado deixou de fixar expressamente o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como de promover a majoração da verba honorária em grau recursal, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a fixação e majoração da verba honorária.

Por sua vez, o embargante BANCO DO BRASIL S.A. alega que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar de forma específica os dispositivos legais invocados para sustentar sua ilegitimidade passiva, especialmente os arts. 17 e 485, VI, do CPC. Sustenta que sua atuação no caso concreto limitou-se à condição de agente financeiro do contrato de financiamento habitacional, não participando da construção ou fiscalização da obra, razão pela qual não poderia ser responsabilizado por eventuais vícios construtivos. Aduz, ainda, ausência de análise quanto à inaplicabilidade de solidariedade entre o agente financiador e a construtora, nos termos do art. 265 do Código Civil, requerendo o suprimento das omissões apontadas e o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS DO RÉU REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação do réu e dera parcial provimento ao recurso da autora, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A autora sustenta omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal. O banco réu, por sua vez, alega omissão quanto à análise de dispositivos legais invocados para sustentar sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC; (ii) saber se o acórdão deixou de enfrentar argumentos relativos à ilegitimidade passiva do agente financeiro e à ausência de solidariedade por vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Constatada omissão quanto à fixação da verba honorária sucumbencial e sua majoração em grau recursal, medida cabível quando presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Verificada a presença dos pressupostos para incidência do art. 85, §11, do CPC, notadamente decisão recorrida proferida na vigência do CPC/2015, desprovimento do recurso e prévia condenação em honorários na origem.

6. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

7. Inexistência de omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva do banco, uma vez que a matéria foi expressamente apreciada no acórdão embargado. Pretensão do embargante voltada à rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos. Recurso da autora acolhido. Recurso do réu rejeitado.

Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando presentes os requisitos previstos no art. 85, §11, do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já enfrentada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Com efeito, verifica-se que assiste razão à parte autora/embargante, razão pela qual se passa ao exame da omissão apontada, a fim de saná-la.

No que concerne à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que tal providência somente é cabível quando atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) que a decisão recorrida tenha sido publicada após 18 de março de 2016, data de entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015; (ii) que o recurso interposto não seja conhecido ou seja integralmente desprovido, seja por decisão monocrática, seja por julgamento do órgão colegiado competente; e (iii) que haja condenação prévia em honorários advocatícios desde a origem do processo em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017).

Examinando-se o caso concreto, constata-se que todos os requisitos acima mencionados encontram-se devidamente presentes.

Assim, revela-se juridicamente adequada a majoração da verba honorária sucumbencial.

Diante disso, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte autora/embargante em sede recursal, procede-se à majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, no que se refere aos embargos de declaração opostos pelo banco réu, verifica-se que não merecem acolhimento.

Isso porque as alegações relativas à suposta ilegitimidade passiva do réu/embargante, bem como quanto à sua responsabilidade pelos vícios construtivos discutidos nos autos, foram expressamente analisadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser suprida.

Como se vê, sobre estes tópicos, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, nos termos da fundamentação acima exposta,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Embargos de Declaração, para
ACOLHER INTEGRALMENTE
o interposto pela parte autora e
REJEITAR
o manejado pela parte ré.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026